Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717176-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: BANCO GM S.A., BRUNO PERON COELHO DA ROCHA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que as procurações de IDs 50901322 e 50901323 conferem poderes aos advogados pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., CNPJ: 59.275.792/0001-50, pessoa jurídica distinta do apelado BANCO GM S.A. (autor), CNPJ: 59.274.605/0001-13. BANCO GM S.A. (autor) não juntou aos autos seus atos constitutivos nem o mandato que conferiu poderes aos advogados que subscrevem as contrarrazões (ID 39554431). Assim, regularize BANCO GM S.A. (apelado) sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora